Tribunal: TJSP
Processo: 1033079-46.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Pretensão do impetrante de anular audiência de instrução designada em procedimento administrativo disciplinar, sob alegação de incapacidade para exercício de sua defesa – Sentença concessiva da segurança que deve ser confirmada – Rejeitada preliminares de inadequação da via eleita e cerceamento de defesa – Comprovação

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Pretensão do impetrante de anular audiência de instrução designada em procedimento administrativo disciplinar, sob alegação de incapacidade para exercício de sua defesa – Sentença concessiva da segurança que deve ser confirmada – Rejeitada preliminares de inadequação da via eleita e cerceamento de defesa – Comprovação de que o impetrante, servidor da Fundação Casa, padece de transtornos psicoemocionais que comprometem as atividades laborativas, sociais e pessoais, ausente tratamento – Impossibilidade, diante desse quadro, de comparecimento em audiência, na qual exerceria sua defesa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1033079-46.2015.8.26.0577, da Comarca de São Paulo, em
que
é
apelante
FUNDAÇAO
CENTRO
DE
ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO
AO
ADOLESCENTE,
é
apelado
EVANDRO
ALESSANDER SALDANHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1033079-46.2015.8.26.0577
Recorrente:
JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
FUNDAÇÃO
CENTRO
DE
ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
Apelado:
EVANDRO ALESSANDER SALDANHA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29577
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Pretensão do impetrante de anular audiência de instrução
designada em procedimento administrativo disciplinar, sob
alegação de incapacidade para exercício de sua defesa

Sentença concessiva da segurança que deve ser confirmada
Rejeitada preliminares de inadequação da via eleita e
cerceamento de defesa Comprovação de que o impetrante,
servidor da Fundação Casa, padece de transtornos
psicoemocionais
que
comprometem

as
atividades
laborativas, sociais e pessoais, ausente tratamento

Impossibilidade, diante desse quadro, de comparecimento
em audiência, na qual exerceria sua defesa. Recurso não
provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por EVANDRO
ALESSANDER SALDANHA na qual postulou, em face das
corregedoras auxiliares da FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, a anulação da audiência de
instrução realizada no bojo do procedimento administrativo PAD
3575/15, com sua renovação, sob alegação de inobservância aos
princípios do contraditório e ampla defesa (fls. 01/08).
A r. sentença de fls. 292/296, da qual ora se adota o relatório,
concedeu a segurança para declarar nula a audiência realizada,
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Irresignada, apela a FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE. Alega, em preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadequação da via eleita, pois o rito do mandado de segurança
não permite dilação probatória, de sorte que o impetrante não tem
como comprovar alegada incapacidade para responder pelos seus
atos, alegada causa de nulidade do procedimento administrativo
disciplinar. Ainda em preliminar, alega cerceamento de defesa pois
a perícia médica juntada aos autos não contou com a participação
de eventual assistente técnico, que seria nomeado. Quanto ao
mérito, assevera que os documentos juntados com as razões
iniciais não evidenciam direito líquido e certo do impetrante, pois o
procedimento disciplinar foi instaurado para apurar falta de
urbanidade em relação a seu colega de trabalho, ocasião em que
foi oportunizada ciência de todo o processado
aponta que o
adiamento da audiência, conforme explicitado, somente ocorreria
com provas cabais do impetrante de impossibilidade de locomoção
ou mediante juntada de prova da interdição, fatos que não
ocorreram. Deste modo, eventual manutenção da sentença
incorreria em vedada análise do mérito do ato administrativo,
impondo-se integral reforma (fls. 300/317).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
320/325), com parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
341/346).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante consta da inicial, o impetrante figura como réu em
procedimento administrativo no 3575/2015, instaurado para
apuração dos os fatos narrados no Parecer de instauração no
1542/2015, acerca da alegada indisciplina e falta de urbanidade,
por ter em tese, agredido verbalmente o servidor Cassius Marcellus
Oliveira RE 36.2773.
No curso do indigitado procedimento, alegou que não poderia
comparecer à audiência de instrução pois estava incapacitado
mentalmente (CIDs F 43-1; F 63; F 40; F 32), submetido a
tratamentos
psiquiátricos,
consoante
demonstrado
documentalmente nada obstante, a autoridade impetrada decidiu
por não adiar a realização do ato e, com isso, violou seu direito
líquido e certo a exercer defesa.
Acolhida a pretensão em sentença, a ré alega preliminar de
inadequação da via eleita e cerceamento de defesa. No mérito,
defende a legalidade do ato.
Com efeito, o mandado de segurança é ação constitucional
destinada a amparar direito líquido e certo do impetrante, violado
em razão de abuso de poder do impetrado. E direito líquido e certo,
segundo Cássio Scarpinella Bueno, deve ser entendido como aquele
cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental (in “Mandado de Segurança

Comentários às Leis no 1.533/51, 4.348/64 e 5021/66”. São Paulo:
Saraiva, 5a edição, 2009, pp. 15-6).
No caso dos autos, os documentos que acompanharam as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iniciais permitem analisar plenamente as alegações do impetrante,
de sorte que não se apresenta necessário ambiente de dilação
probatória, que por sua vez seria insuscetível em mandado de
segurança.
Deste modo, a via eleita pela parte é plenamente possível, devendo-
se rejeitar, igualmente, alegação de cerceamento de defesa;
Neste ponto, é certo que houve realização de perícia:- ocorre que
esta não se destinou precipuamente a comprovação das alegações
do impetrante, mas sim com vistas a verificar a capacidade
processual da parte, pressuposto processual de validade da relação
jurídica, como previsto no artigo 313, inciso I do Código de
Processo Civil.
Logo, descabe, neste ponto, oportunizar a parte contrária
nomeação de assistente técnico, não incorrendo o processo em
qualquer “error in procedendo”.
Quanto ao mérito, superadas estas preliminares, verifica-se que de
fato o ato da autoridade violou direito líquido e certo do
impetrante, consoante o arrazoado.
Neste tocante, os documentos de fls. 174/176 evidenciam quadro
psicológico do impetrante que permitem inferir sua incapacidade de
comparecer na audiência de instrução designada no procedimento
administrativo disciplinar. O laudo de fls. 191/195 por sua vez,
corrobora estas impressões na medida em que registra a
inexistência de condições subjetivas do impetrante para responder
pelos seus atos, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Pela observação durante o exame, confrontado
com o histórico, antecedentes, exame psíquico
e o colhido das peças dos autos, conclui-se que
o periciado não apresenta quaisquer sinais ou
sintomas de desenvolvimento mental retardado,
dependência de álcool ou drogas, nem há
referências pregressas, porém, apresenta trans
tomo psicoemocional, trans tomo de adaptação
após
stress
pós-traumático,
transtorno
de
personalidade e do comportamento no adulto e
transtomo depressivo recorrente com episódios
de diferentes intensidades com e sem sintomas
psicóticos,
demonstrando
satisfatória
integridade das capacidades de discernimento e
entendimento e comprometimento capacidade
de determinação, sendo considerado, sob a
ótica médico-legal psiquiátrica, parcialmente
capaz para os atos da vida civil.
Considerando os transtomos psicoemocionais
referidos,
documentados
(apesar
dos
diagnósticos incompatíveis e contraditórios) e
apresentados, o periciado não reúne as condições subjetivas necessárias para, no
momento, responder pelos seus atos, embora
tenha integridade da capacidade de entender o
processo.
Os
transtomos
psicoemocionais
referidos,
apresentados e documentados, são passiveis de
tratamento adequado com troca ou associação
de
medicação,
psicoterapia
e
terapia
ocupacional com remissão parcial dos sintomas,
entretanto, atualmente não evidencia estar
respondendo satisfatoriamente ao tratamento,
denotando
comprometimento
da
volição,
pragmatismo, humor e afeto com consequente
incapacidade para exercer, per si só atividades
laborativas, sociais e pessoais.
Diagnose; CID - 10: F - 43.2 (transtomo de
adapta9ao [após stress p6s-traumatico]), F

62 (modificação duradoura de personalidade) e
F - 33.3 (transtorno depressivo recorrente,
episódio atual grave com sintomas psicóticos)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, é certo que o processo administrativo não necessita se tornar
réplica substancial do processo judicial. Se “suficientes as
formalidades para assegurar a certeza jurídica, a garantia e a
credibilidade do processo administrativo, salvo se a lei impuser
uma forma ou o atendimento de certa formalidade”, bastarão para
a higidez no processo administrativo, como leciona Diógenes
Gasparini, (in Direito Administrativo, 9a edição, Saraiva, São Paulo,
p. 835).
Ocorre que é imposição constitucional a garantia do contraditório e
ampla defesa inclusive nos procedimentos administrativos, a teor
do artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal e esta defesa, como
cediço, há de ser plena e efetiva, sob pena de consistir em
simulacro sob verniz de legalidade.
No caso dos autos, os documentos atestam que o impetrante de
fato não detinha condições para participar de audiência de
instrução, de sorte que o exercício do contraditório restaria
comprometido, conclusão que não incorre em apreciação do mérito
do ato administrativo, pois a Administração não conta com critérios
de conveniência e oportunidade em assegurar ou não a ampla
defesa.
Logo, correta a r. sentença ao decidir no sentido da nulidade da
audiência realizada no dia 11/11/2015 nos autos do processo
administrativo no 3575/2015, possibilitando, entretanto, sua
reiteração, cessadas as circunstâncias que impunham seu adiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator